Tribunal: CARF
Processo: 13839.901964/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Devem incidir a multa de mora e juros de mora sobre os pedidos de compensação realizados em relação a débitos vencidos.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901964/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.093 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
NOOVA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Devem incidir a multa de mora e juros de mora sobre os pedidos de
compensação realizados em relação a débitos vencidos.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 4, “a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo Jose Luz de
Macedo.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901964/2010-46
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901964/2010-46

Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
–
Per/Dcomp
no
35241.51252.161106.1.7.02-0667 (fls. 03 a 12), por meio da qual o contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ
referente ao exercício de 2003, ano-calendário de 2002, no valor original de R$ 62.119,08.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 13, o direito creditório foi
totalmente reconhecido, mas mostrou-se insuficiente para compensar integralmente os
débitos:

Cientificada do despacho decisório em 16/06/2010 (AR à fl. 45), a interessada
apresentou em 12/07/2010 a manifestação de inconformidade de e-fls. 20, onde alega, em
síntese, que:
1. conforme anexo ao despacho decisório, os valores a serem compensados
através da Dcomp retificadora foram acrescidos de multa e juros.
2. Diz que a data de compensação deve permanecer a mesma da primeira
Per/Dcomp, apresentada em 13/08/2003, e não ser alterada, como foi,
para 16/11/2006, data de apresentação da Dcomp retificadora.
3. Ao final pede o cancelamento do despacho decisório bem como do saldo
complementar do tributo
Em sessão de 30 de agosto de 2018 (e-fls. 67) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores refutaram a tese de defesa da recorrente e afirmaram que “em
obediência aos dispositivos acima citados, a data de valoração considerada pelo despacho
decisório foi 13/08/2003, data de apresentação da declaração de compensação original”, posto
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901964/2010-46

que a recorrente havia afirmado que o crédito havia sido valorado pela data da DCOMP
retificadora.
Esclareceram também os julgadores que:
“A incidência de multa e juros sobre os débitos compensados, decorreu do fato
de que na data de apresentação da declaração de compensação original, já havia
débitos vencidos.
De fato, basta verificar os débitos indicados pelo contribuinte na Dcomp
retificadora no 35241.51252. 161106.1.7.02-0667, às. fls. 03 a 12, para constatar que
diversos débitos já estavam vencidos quando da apresentação da declaração original
em 13/08/2003:”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 78), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Após discorrer sobre a mecânica da apuração do IRPJ/CSLL, evoca pareceres da
PFN e RFB e súmula 82 deste CARF para defender que as parcelas de débitos de estimativas não
homologadas não poderiam ser cobradas posto que encerrou-se o período de apuração.
“Nesse mesmo sentido há a súmula no 82 do próprio CARF que cita que “Após
o encerramento do ano calendário é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL
para exigir estimativas não recolhidas”.
Ora, se nos casos em que sequer houve o lançamento dos valores de IRPJ/CSLL
estimados não devem ser cobradas, então nas situações em que haja o pagamento
mediante a compensação cuja função é extinguir o crédito tributário, ainda que
extemporaneamente, não há que se falar em inadimplemento.
Pois, vem ao encontro do mesmo entendimento anterior, de que não há mais
estimativa a ser cobrada e caso ocorra a apuração de valor devido, o mesmo será
cobrado no encerramento do ajuste anual e não mais como estimativa.
Não se trata de incitar a impunidade ou instigar a falta de pagamento de
estimativa, vez que a Administração, quando for o caso, teria mecanismos de cobrança
desse tributo (por meio da DCTF) no mesmo ano de exercício. E efetuar a cobrança
posteriormente, carece de legitimidade por parte da Administração.
Referenciando as razões apresentadas, por óbvio, demonstra-se que não
deveria sequer ter ocorrido a imputação dos valores calculados em face da mora
e portanto o saldo negativo efetivamente apurado e utilizado para compensação no
período satisfez completamente os débitos indicados, não havendo qualquer diferença
de recolhimento fruto desse lançamento.”

Apresenta julgados deste CARF condizentes com sua tese de defesa. Ao final,
pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu pleito.
É o relatório.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901964/2010-46

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Como já relatado, a recorrente informou possuir crédito de saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 62.119,08, tendo sido integralmente reconhecido pela autoridade fiscal. Na e-fls.
18 vemos que o crédito reconhecido foi insuficiente para quitar os débitos compensados pois a
compensação ocorreu após a data de vencimento destes débitos, todos de estimativa, incidindo
assim multa e juros de mora.
Na manifestação de inconformidade (e-fls. 21), a recorrente alega que a data da
compensação teria sido alterada de 13/08/2003 (data da dcomp original) para 16/11/2006 (data
em que a dcomp retificadora foi transmitida), o que teria influenciado na apuração do crédito.
O Acórdão recorrido demonstrou que não houve alteração da data da valoração do
credito, que permaneceu em 13/08/2003 e que a homologação parcial decorreu da incidência de
multa e juros.
No seu Recurso Voluntário a recorrente alega que os débitos de estimativas não
seriam exigíveis pois, conforme súmula 82 deste CARF, “Após o encerramento do ano
calendário é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não
recolhidas”.
Sem razão a recorrente. A referida súmula impede o lançamento de ofício de
débito de estimativa, ou seja, a constituição por lançamento de um débito de estimativa que
não havia sido constituída por declaração DCTF. Assim, em procedimento de fiscalização,
verificando que um débito de estimativa de determinado mês não fora declarado em DCTF, não
poderá ser constituído por lançamento fiscal. No presente caso, os débito de estimativa já
estavam constituídos por declaração do próprio contribuinte.
A recorrente alega que se não pode ser lançado o débito de estimativa após o
encerramento, o mesmo se aplica à débito compensado em que se cogita incidência de
acréscimos.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901964/2010-46

O parecer Parecer COSIT/RFB 2/2018 citado pela recorrente não lhe favorece.
De início, estabelece a possibilidade de compensação de débitos de estimativas até
30/05/2018 em face da edição da lei 13.670/2018. Depois, passa a discorrer sobre as
compensações de estimativas realizadas até então.
No item 12, o parecer esclarece a incidência de acréscimos legais nos casos de
compensação não homologada de estimativas:
“12.1Por conseguinte, aos valores relativos às compensações não homologadas
importa aplicar os procedimentos cabíveis estabelecidos na Instrução Normativa SRF
no 600, de 2005 (atual IN RFB no 1.717, de 2017), como abaixo exposto:
12.1.1 no prazo de 30 dias contados da ciência da não homologação da
compensação, o contribuinte poderá recolher as estimativas acrescidas de
juros equivalentes à taxa Selic para títulos federais ou apresentar
manifestação de inconformidade contra tal decisão;
12.1.2 não havendo pagamento ou manifestação de inconformidade, o
débito relativo às estimativas deve ser encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa da União, com base na Dcomp (confissão de dívida); (a cobrança e
encaminhamento à inscrição em dívida ativa somente pode ocorrer após 31 de
dezembro do ano-calendário em curso)”

E não poderia concluir de modo diverso. O recolhimento de valores e IRPJ a
título de estimativa está regulado na lei 9.430/1996 no seu artigo 2o:
Pagamento por Estimativa
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995. (Regulamento)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das
devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado
o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por
cento.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901964/2010-46

§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda
à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.”

Conforme demonstram os trechos por nós destacados, o débito de estimativa tem
natureza de imposto, ou seja, é o próprio imposto de renda de pessoa jurídica. Se a empresa não
optar pela apuração trimestral do imposto (artigo 1o), deverá então optar pela apuração anual
com pagamento mensal do imposto com base em estimativa.
E os débitos para com a União não pagos no vencimento, tal como demonstrado
no parecer COSIT, e nos termos do artigo 61 da mesma lei 9430/1996, “serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.”:
Seção IV
Acréscimos Moratórios
Multas e Juros
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901964/2010-46

cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de
1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)”

Portanto, são devidos os juros e multas sobre os débitos de estimativas
compensados em atraso conforme relatório de e-fls. 18, motivo pelo qual voto pelo
indeferimento do recurso voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital